Tribunal: TJDFT
Processo: 0753942-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E CANCELAMENTO DE DÉBITOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que declarou a inexistência de propriedade do autor em relação ao veículo de placa JHZ8517, a inexistência de fato gerador do IPVA e demais débitos inerentes à condição de proprietário, assim como a exclusão do nome do autor do registro de veículo, cancelando-se os lançamentos tributários em seu nome. Argui prejudicial de prescrição. No mérito, defende a inexistência de responsabilidade no caso, diante da regular prestação do serviço de registro do veículo e da culpa exclusiva de terceiros. Sustenta que eventuais fraudes cometidas são de responsabilidade das partes envolvidas, não havendo ato ilícito por parte da Administração.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Prejudicial de prescrição. O nome do autor permanece vinculado à condição de proprietário do veículo, de modo que a pretensão inicial se renova permanentemente, não havendo que se falar em decurso do prazo quinquenal previsto no Decreto Lei 20.910/32. Além disso, sob outra ótica, apenas quando declarada a inexistência de propriedade perante os entes Públicos é que teria início o curso do prazo prescricional referente à exclusão dos débitos tributários. Tal declaração só ocorreu por força desta ação. Portanto, rejeita-se a prejudicial de prescrição.
IV. O Distrito Federal responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do estado está fundada na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, o estado não responde do modo integral, sendo possível o rompimento do nexo causal pelo ato exclusivo da vítima ou de terceiros, assim como da existência de caso fortuito ou força maior.
V. No caso, é incontroversa a existência de fraude na aquisição do veículo automotor, a qual já foi inclusive reconhecida por sentença judicial transitada em julgado, ID 64886802. O registro de veículo baseado em documentos com assinaturas falsificadas constitui inequívoca falha administrativa, diante da ausência de zelo na conferência da documentação pelo ente público e ainda na confiança irrestrita nas informações inseridas pelos agentes financeiros em sistema próprio. Destaco ainda que não há que se falar em fato exclusivo de terceiro no caso, uma vez que se trata de fato inerente ao risco de atividade administrativa e, portanto, incapaz de afastar o nexo de causalidade.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.